Tribunal: STF
Processo: RE 1484031
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, integrado por embargos de declaração, assim ementado (eDOCs 44 e 70):



“MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA RELATIVA AO CABIMENTO OU NÃO DA APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL, A SERVIDOR APOSENTADO. A AUTORIDADE COATORA TERIA PASSADO A APLICAR SOBRE OS PROVENTOS DO IMPETRANTE O TETO REMUNERATÓRIO, AO ARGUMENTO DE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL TERIA SEDIMENTADO A DISCUSSÃO. ALEGAÇAO DE COISA JULGADA. A DIFICULDADE COMEÇA A OCORRER QUANDO, NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ANTERIORMENTE, IMPETRADO PERANTE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, NO QUAL SE PRETENDIA A NÃO INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO, AO ARGUMENTO DE QUE HAVERIA DIREITO ADQUIRIDO, O ACÓRDÃO NÃO FOI SUFICIENTE CLARO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO E SILENTE EM SUA PARTE DISPOSITIVA QUANTO AO SEU REAL ALCANCE, O QUE TORNOU DIFICULTOSA A SUA INTERPRETAÇÃO. OCORRE QUE, POSTERIORMENTE, FORAM INTERPOSTOS, INDIVIDUALMENTE, DOIS MANDADOS DE SEGURANÇA PELOS DOIS IMPETRANTES DO PRIMEIRO MANDADO DE SEGURANÇA CUJA INTERPRETAÇÃO DA EXTENSÃO DO ACÓRDÃO DEU ORIGEM A CELEUMA. OS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0011211-03.2015-8.19.0002, FORAM PRIMEIRAMENTE ANALISADOS PELO COLEGIADO DESTA CÂMARA CÍVEL, QUE, POR UNANIMIDADE, MANTEVE A SENTENÇA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO ENQUANTO OS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO IMPETRANTE FOREM SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, BEM COMO QUE O IMPETRADO SE ABSTIVESSE DE EFETUAR OS DESCONTOS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. ASSIM SENDO, ANTE O TEOR DO ACÓRDÃO ACIMA TRANSCRITO, NADA MAIS A SER DISCUTIDO NA PRESENTE AÇÃO, UMA VEZ QUE AS QUESTÕES AQUI APONTADAS REMETEM AOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS, ANTERIORMENTE DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO, CONFORME ACIMA TRANSCRITO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 81, p. 6):



    “(...) o acórdão recorrido entendeu por bem afastar a aplicação do teto remuneratório enquanto os rendimentos recebidos pelo Impetrante forem superiores a remuneração do prefeito municipal, além de estabelecer que o Impetrado se abstenha de efetuar os descontos a título de restituição dos valores já pagos. 



    Ocorre que tal decisão, além de não se coadunar com o atual entendimento pretoriano acerca da interpretação do art. 37, inc. XI da CRFB, também não está de acordo com o conteúdo da decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança originariamente impetrado (MS 2005.004.01196). (...)”



    Sustenta-se que (eDOC 81, p. 8):



    “Com efeito, havendo outros reajustes, tanto no vencimento do Chefe do Executivo quanto nos vencimentos dos servidores inativos, não há que se falar em desrespeito à coisa julgada ou a garantia à irredutibilidade dos vencimentos, tendo em conta que a relação entre o servidor e a administração municipal é de trato continuado, sujeita a cláusula rebus sic stantibus, não tendo direito o servidor a aspecto de seu regime jurídico.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, à luz do tema 480 da repercussão geral (eDOC 109).



    A Primeira Câmara Cível do TJRJ manteve incólume o acórdão vergastado (eDOC 152).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração no mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 70):



    “(...) Assim, Inoel Bagueira Leal, propôs o Mandado de Segurança nº 0011211-03.2015- 8.19.0002, tendo como Impetrado o Presidente do Instituto de Previdência de Niterói - NITEROI PREV, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Civil de Niterói, tendo o Magistrado sentenciante, “concedido parcialmente a segurança, afastando a aplicação do teto remuneratório enquanto os rendimentos recebidos pelo impetrante, no valor do momento da edição do ato questionado nesta ação, forem superiores à remuneração do Prefeito Municipal, bem como para que o impetrado abstenha-se de efetuar os descontos a título de restituição dos valores já pagos”, tendo o Município apelado da sentença. 



    Por outro lado, Aloysio de Távora Freire de Andrade, impetrou o presente Mandado de Segurança nº 0060968-69.2015.8.19.0000, tendo como Impetrado o Prefeito do Município de Niterói, que foi diretamente distribuído a esta Câmara, em razão do disposto no artigo 6º, inciso I, alínea b, que atribui competência às Câmaras Cíveis de numeração 1ª a 22ª, para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos dos Prefeitos da Capital e dos Municípios com mais de 200.000 (duzentos mil) eleitores.



    Assim, ambos os Mandados de Segurança têm como causa de pedir a irresignação com o alegado descumprimento, pela autoridade Coatora, da decisão que, segundo os Impetrantes, emanara do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança de nº 2005.004.001196, impetrado por Inoel Bagueira Leal e Aloysio de Tavora Freire de Andrade.



    (...) Ante o exposto, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade em conceder parcialmente a ordem, para afastar a aplicação do teto remuneratório enquanto os rendimentos recebidos pelo Impetrante forem superiores a remuneração do prefeito municipal, bem como para o Impetrado se abstenha de efetuar os descontos a título de restituição dos valores já pagos. O Impetrado deverá arcar apenas com as custas, eis que não é cabível a condenação nos honorários sucumbenciais, à teor da Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.” (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores da garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (grifei). 



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que “[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público”. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.237.453-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGEM PESSOAL. VALOR RECEBIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: INCLUSÃO. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.229.681-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.090.406- ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2020). 



     Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de adequar o julgado ao Tema 480, da repercussão geral, e garantir a eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, afastando qualquer interpretação que possibilite o auferimento de valores acima do teto constitucional. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente